Tribunal: TJDFT
Processo: 0727925-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUIZ FERNANDO DA MOTA DE SOUZA da decisão que, nos autos da execução fiscal (processo n.o 0089534-55.2011.8.07.0015) ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou sua exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais (ID 48905487), o agravante/executado alega, em síntese, sua ilegitimidade passiva para responder pela CDAs discriminadas na certidão n.° 4185072. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 48905488 e 48905489. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, da mera leitura das razões do presente agravo de instrumento verifica-se ausente, na espécie, qualquer das hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ademais, no caso, em cognição sumária não exauriente, verifica-se ausente o próprio interesse recursal, visto que, conforme confessado pelo agravante/executado e consignado na decisão agravada, o ora recorrente responde pelos débitos correspondentes às CDAs de 1 (um) a 8 (oito) da certidão de ajuizamento n.° 4185064, não havendo qualquer notícia de atos expropriatórios contra si referentes às CDAs constates na certidão de ajuizamento n.° 4185072. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora